Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP E LEI MARIA DA PENHA). VALIDADE DE PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina, que condenou o apelante pelo crime de ameaça praticado contra sua ex-companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha, com pena de 01 mês e 05 dias de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. O réu alega insuficiência probatória, invalidade dos prints de WhatsApp, atipicidade da conduta por ausência de dolo e impropriedade da condenação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as capturas de tela das mensagens de WhatsApp constituem prova digital idônea para embasar a condenação;
(ii) estabelecer se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, inclusive quanto ao dolo; e,
(iii) determinar se é juridicamente cabível a fixação de indenização por danos morais no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Capturas de tela de conversas de WhatsApp, entregues voluntariamente pela vítima e sem indícios de adulteração, constituem prova digital válida e suficiente para embasar condenação criminal. Preliminar rejeitada.
4. O crime de ameaça se consuma com o temor gerado na vítima, sendo irrelevante a intenção real de execução do mal.
5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica quando coerente e corroborada por outros elementos.
6. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso, preliminar rejeitada, não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, 61, II, “f”, 33, § 2o, “c”, e 77; Código de Processo Penal, arts. 156 e 400, §1o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.202.116/DF; STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, REsp 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão 1986745; TJDFT, Acórdão 1779993; TJDFT, Acórdão 1856284 .